Tribunal: TJBA
Processo: 8112011-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112011-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAELA SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a apelante em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos de revisão do contrato de crédito pessoal consignado, repetição do indébito e pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se são válidas as taxas de juros aplicadas no contrato
firmado entre as partes
.

I
II. Razões de decidir

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.

4. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada) fique cabalmente demonstrada.

5. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.

6. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma contratada expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual.

7. Os
juros de mora, foram fixados em 1% (um por cento) ao mês,
respeitando-se a legislação (artigos 406 do Código Civil e 161, §1º, do Código Tributário Nacional) e a jurisprudência (Recurso repetitivo – Tema nº 30).

I
V. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112011-46.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAFAELA SANTOS GONCALVES e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.